Tribunal: TJDFT
Processo: 0724746-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DAS DÍVIDAS REVERTIDAS EM FAVOR DO CASAL. NECESSIDADE DE RECÁLCULO. DECISÃO REFORMADA.
1. Com base no princípio da solidariedade familiar, as dívidas contraídas em favor da família durante o relacionamento obrigam ambos os cônjuges, independente de autorização expressa, à luz dos artigos 1663 e 1664 do Código Civil.
2. Demonstrado por um dos cônjuges que as despesas se reverteram em favor do casal e, por outro lado, inexistindo qualquer comprovação de que essas dívidas são incomunicáveis, deve ser partilhado o passivo contraído na constância do matrimônio, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.
3. In casu, devem ser recalculados os valores devidos para cada consorte, diante do equívoco nos cálculos considerados na origem, sendo, contudo, desnecessário o pedido de declaração do direito à metade do valor depositado em conta judicial vinculada ao processo, se este ponto foi observado pelo julgador de origem.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.